Tribunal: TJDFT
Processo: 0740916-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por HENRIQUE VALLADÃO LOPES DE ALMEIDA e SÔNIA MARIA FREITAS (agravantes/executados) em face da decisão (ID 211579114, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0710687-44.2019.8.07.0006, proposta por SHIMENIA DIAS RODRIGUES (agravada/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de que a pretensão de extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento ou por eventual excesso de execução já foi analisada e indeferida nas decisões de IDs 144934388 e 172899822, dos autos de origem, bem como, em relação à impugnação da penhora de percentual dos proventos da parte executada, por já ter sido objeto de apreciação no ID 172899822, dos autos de origem, na qual foi rejeitada. Em suas razões recursais (ID 64463437), as partes agravantes/executadas sustentam, em síntese, que a parte agravante Sônia Maria de Freitas já quitou dívida perseguida no cumprimento de sentença e que o processo deveria ser extinto em relação à sua parte na obrigação. Defendem que há excesso de execução na planilha apontada pela agravada/exequente na origem, bem como que a pretensão de pagamentos dos honorários advocatícios consolidada no título judicial restou determinada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, afirmando já ter adimplido com o seu montante devido. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução e extinto o cumprimento de sentença em relação à agravante Sônia Maria Freitas com a efetiva declaração de quitação da sua parte no montante final a ser satisfeito no cumprimento de sentença. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pedem o provimento do agravo de instrumento para cassar ou reformar integralmente a decisão agravada, para determinar que seja desconstituída integralmente a penhora determinada perante o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília – referente ao processo no 0714064-61.2017.8.07.0016. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO Entendo que o recurso não merece ser conhecido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, da leitura mais apurada dos autos de origem e, em análise do Sítio Eletrônico deste Tribunal, verifica-se que as matérias impugnadas pelos agravantes/executados no presente agravo de instrumento, já estão cobertas pelo manto da preclusão, já tendo sido, inclusive, objeto de anterior agravo de instrumento, processo n.° 0700657-89.2023.8.07.9000, de relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra. O acórdão restou ementado nos seguintes termos, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PATRIMÔNIO DE TERCEIROS. DIREITO ALHEIO. ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. PRESERVAÇÃO. MÍNIMO SUFICIENTE. SUBSISTÊNCIA. 1. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que afasta a legitimidade da parte devedora para defender a tese recursal de que a penhora teria atingido patrimônio de terceiros. 2. A regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir, em casos excepcionais, a constrição judicial para a satisfação de crédito de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Negou-se provimento ao recurso. Da mesma forma, quanto ao excesso de execução, a matéria já foi julgada em acórdão de minha relatoria que restou assim ementado: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DÉBITO. QUITAÇÃO. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SOLIDARIEDADE. PRECLUSÃO. 1. O artigo 87, caput, do Código de Processo Civil afirma que “concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”, de modo que a sentença deve distribuir, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento dessas verbas. 2. Caso não haja expressa distribuição, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários, nos termos do artigo 87, §2°, do Código de Processo Civil. 3. Existente acórdão que julgou a mesma matéria em sede de agravo de instrumento interposto pela mesma parte recorrente, é descabida a interposição de mesmo recurso, diante do manto da preclusão. 4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento não conhecido. Nesse sentido, existente acórdão que julgou a mesma matéria em sede de agravo de instrumento interposto pelas mesmas partes recorrentes, é descabida a interposição de mesmo recurso, diante do manto da preclusão, uma vez que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, os termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora